Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716721-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDES CONRADA SANTOS, ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONILDES CONRADA SANTOS e ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA contra decisão (ID 231036774) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. As agravantes requerem a reforma da decisão com a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Foi facultado às agravantes, no prazo de 5 dias, juntarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem suas rendas ou outros documentos capazes de comprovar situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (ID 71403902). As agravantes requerem a dilação do prazo por mais 15 dias. Alegam dificuldade em conseguir a documentação com o banco (ID 71906214). DEFIRO o pedido. Transcorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator